Tribunal: TJDFT
Processo: 0002745-58.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002745-58.2017.8.07.0010 RECORRENTE: VIVIANA JESUS DA SILVA, MANOEL PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. PERDÃO JUDICIAL. ABANDONO DE INCAPAZ. CRIME DE PERIGO CONCRETO. VERIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. OMISSÃO DE SOCORRO. AFASTADA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O perdão judicial é uma causa extintiva de punibilidade, que só pode ser aplicada nos casos expressamente previstos em lei e quando comprovado que o sofrimento suportado pelo agente, em razão da morte da vítima, seja intenso a ponto de se tornar desnecessária a punição penal. 2. Mesmo perdendo uma filha, não restou demonstrado nos autos que os apelantes ficaram extraordinariamente abalados emocionalmente, haja vista a notícia de mais relatos, produzidos pelo Conselho Tutelar, de negligência e irresponsabilidade no cuidado com os outros filhos do casal, o que culminou com a retirada destes de casa para serem recolhidos em abrigo. 3. O crime de abandono de incapaz exige o dolo de perigo concreto, não se admitindo, portanto, a figura culposa do delito. Sendo delito de perigo concreto, consuma-se com a efetiva exposição do incapaz ao perigo de violação da integridade física. 4. Conforme comprovado nos autos, há relatos de que os filhos do casal, com idades entre 2 e 9 anos, por diversas vezes ficavam em casa sem a supervisão de um adulto responsável. Conselheiros tutelares destacaram que, em visitas, já presenciaram as crianças na companhia de adulto completamente alcoolizado. Ademais, restou demonstrado que a casa era um local extremamente insalubre, com acúmulo de lixo e, inclusive, com a presença de roedores e outros animais nocivos. 5. Na terceira fase da dosimetria da pena dos apelantes no que tange ao crime de homicídio culposo, o juiz a quo aplicou a causa de aumento de pena inserta no §4° do art. 121 do CP, relativa à omissão de socorro. No entanto, da fundamentação da sentença extrai-se que os réus foram condenados pela prática do homicídio culposo em sua forma simples, já que afastada tal causa de aumento de pena. 6. Apelação conhecida e parcialmente provido. Os recorrentes apontam violação ao artigo 121, §§ 3o e 5o, do Código Penal, sustentando ser devida a aplicação do perdão judicial em relação ao homicídio culposo, ao argumento de que as consequências do fato atingiram os insurgentes de forma gravíssima, razão pela qual se torna desnecessária a sanção penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 121, §§ 3o e 5o, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em exame, entendo, como o magistrado sentenciante, que não restou comprovado nos autos que as consequências do crime atingiram os apelantes ao ponto de ser desnecessária a sanção penal. Em que pese a vítima guardar estreita relação de parentesco com os réus, para a concessão do perdão judicial deve ser comprovado cabalmente nos autos que o sofrimento do agente ultrapassa o comum da espécie penal. Caso contrário, a inobservância de tais requisitos transformaria a extinção do direito de punir em instrumento de impunidade. Assim, observo que, mesmo perdendo uma filha, não restou demonstrado nos autos que os apelantes ficaram extraordinariamente abalados emocionalmente, haja vista a notícia de mais relatos, produzidos pelo Conselho Tutelar, de negligência e irresponsabilidade no cuidado com os outros filhos do casal, o que culminou com a retirada destes de casa para serem recolhidos em abrigo (ID 29919123 - Pág. 6). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024